Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711607-31.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IAGO AMORIM ALMEIDA IMPETRANTE: CRISTIANE AMORIM PEREIRA ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada CRISTIANE AMORIM PEREIRA ALMEIDA, em favor de IAGO AMORIM ALMEIDA, ora paciente, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, 35 e 40, VI, da Lei 11.343/06. O pedido liminar foi indeferido no plantão judicial e os autos vieram conclusos a este Relator. Compulsando os autos, verifica-se que só constam documentos pessoais e médicos do paciente. Não constam os documentos relativos ao inquérito policial, ao auto de prisão, tampouco a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e o documento que comprove a data da prisão. Nada sobre a suposta dinâmica delitiva, as razões que levaram o Juiz a quo a decretar a prisão do paciente e o atual andamento do processo. Intime-se a impetrante para instruir adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos ao inquérito policial, o auto de prisão, a decisão que decretou a prisão preventiva, eventual denúncia e demais documentos que entender necessários. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 18 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador